Tribunal: TJSP
Processo: 1005104-13.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova (art.6o, VIII) – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada do contrato e comprovante de compra devidamente

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova (art.6o, VIII) – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada do contrato e comprovante de compra devidamente assinados pela autora e acompanhadas de cópia de seus documentos pessoais - Cessão de Crédito demonstrada – Débito demonstrado pelas faturas de cartão de crédito – Cobrança que se mostra lícita – Ausência de demonstração da quitação da obrigação - Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no inciso I e II, do Código de Processo Civil - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da apelada- Sentença mantida – Recurso não provido.